Tribunal: TJDFT
Processo: 0005081-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0005081-45.2016.8.07.0018 APELANTE: JÚLIO CÉSAR RODRIGUES RIBEIRO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: ELISÂNGELA RODRIGUES SANTOS E COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 32143359, JÚLIO CÉSAR RODRIGUES RIBEIRO ALVES pugna pela extinção do processo, em razão da manifesta falta de interesse processual da parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários interpostos, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Dispensada a intimação da Defensoria Pública, conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018